Tribunal: TJBA
Processo: 0401922-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0401922-76.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO RAMALHO Advogado(s): EDUARDO CIRNE AMORIM, EDUARDO ANTONIO ANDRADE AMORIM EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM EM FASE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI Nº 8.880/94. DIFERENÇAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMO FINAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEIS ESTADUAIS Nº 7.145/1997, Nº 7.622/2000 E Nº 8.889/2003. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, ao julgar os primeiros aclaratórios interpostos pelo Estado da Bahia, atribuiu-lhes efeitos infringentes para reformar o julgado original da Apelação. O Embargante alega a existência de contradição, pois o Acórdão embargado estabeleceu a Lei Estadual nº 7.622/2000 como marco final para a apuração das perdas salariais da URV, enquanto a decisão proferida na Apelação havia, inicialmente, afastado tal limitação. O pedido principal é o saneamento do vício apontado. A decisão anterior (primeiros embargos) modificou o julgado para fixar o termo ad quem do pagamento das diferenças na data da reestruturação da carreira do servidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a modificação de um julgado anterior, por meio do acolhimento de embargos de declaração com expressos efeitos infringentes, para adequá-lo a tese firmada em precedente vinculante, configura o vício da contradição interna apto a justificar a oposição de novos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O vício da contradição, sanável pela via dos embargos, é aquele que ocorre internamente no julgado, entre as proposições de sua própria fundamentação ou entre esta e o dispositivo. Não se caracteriza contradição a divergência entre o acórdão embargado e o julgado que ele próprio reformou, especialmente quando a alteração ocorre de forma fundamentada e com expressa atribuição de efeitos infringentes. A decisão embargada, ao estabelecer a limitação temporal para o pagamento das diferenças de URV, apenas alinhou-se à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 5) e deste Tribunal de Justiça (Tema 6), que firmaram a tese de que a reestruturação remuneratória da carreira do servidor constitui o marco final para a incorporação do percentual de perdas. A atuação do colegiado visou, portanto, à segurança jurídica e à conformação do julgado aos precedentes obrigatórios. A pretensão do Embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual a via estreita dos embargos declaratórios é processualmente inadequada. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e REJEITADOS, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Teses de julgamento: "1. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a eventual divergência entre a decisão embargada e julgados anteriores ou a interpretação da parte." "2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para adequar a decisão a entendimento firmado em precedente vinculante (arts. 926 e 927 do CPC), não configurando tal modificação o vício da contradição." "3. A reestruturação da carreira do servidor público estadual constitui o marco temporal final para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, conforme teses fixadas no Tema 5 do STF e no Tema 6 do TJBA." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, I, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5); TJBA, IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06). Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0401922-76.2012.8.05.0001, em que figura como embargante CARLOS ROBERTO RAMALHO e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA